Tribunal: TJDFT
Processo: 0701667-55.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO. TENTATIVA. TRIBUNAL DO JÚRI. JULGAMENTO. CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA PENAL. ADEQUAÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que condenou o ora apelante, como incurso nas penas do art. 121, §2o, inc. I, c/c art. 14, inc. II, do Código Penal, fixada a reprimenda em12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Conselho de Sentença, concernente à prática dos delitos de homicídio qualificado na forma tentada pelo ora apelante, e se a reprimenda imposta ao sentenciado está adequada aos parâmetros normativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que, proferida pelo Conselho de Sentença, mostra-se totalmente dissociada do caderno processual, ou seja, distancia-se completamente dos fatos apurados e das provas produzidas, portanto, sem comprovação nos elementos do processo, não se caracterizando como tal, entretanto, aquela que aponta para uma das versões apresentadas pelas partes. 3.1. Ausente, no caso, discrepância entre a decisão soberana do júri e o caderno processual.
4. Observados adequadamente os critérios legais de fixação da reprimenda penal pelo ilícito praticado, afigura-se devida a manutenção da sentença.
IV. DISPOSITIVO.
5. Recurso conhecido e não provido.